Tribunal: TJES
Processo: 0000388-32.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000388-32.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LORENA DE JESUS OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DA VÍTIMA. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em sede judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não foi produzido nenhum tipo de prova apta a confirmar os elementos de informação colhidos na fase extrajudicial, sendo imperioso, pois, a manutenção da absolvição do acusado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0000388-32.2019.8.08.0035

APELANTE: LORENA DE JESUS OLIVEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de apelação interposta por
Lorena de Jesus Oliveira
, em razão da sentença prolatada pelo
j
uízo

da 9ª Vara Criminal de Vila Velha
,
que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo o apelado
Bruno Martins de Freitas
da imputação pela prática do delito previsto no
artigo 129, §9º, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006
.

De acordo com a
denúncia
, no dia 1º de julho de 2018, às 00h15, na residência do casal em Santa Clara, Vila Velha/ES, o apelado teria agredido sua até então companheira Lorena de Jesus Oliveira, a apelante.

Em suas razões recursais, Lorena sustenta que as provas colhidas seriam suficientes à condenação pelo crime de
lesão corporal
, razão pela qual deveria ser provido o apelo.

Compulsando os autos, pude verificar que embora comprovada a
materialidade
do delito pelo boletim unificado nº 36582786 (folhas 6/8) e pelo laudo de lesões corporais (folha 18),
os demais elementos de prova não foram suficientes para demonstrar com clareza a conduta atribuída ao réu.

Como cediço, nos crimes praticados em ambiente doméstico, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sendo suficiente,
se coerente desde a fase indiciária
, para ensejar a decisão condenatória. No caso dos autos, contudo,
a prova é frágil ao embasar um decreto condenatório
.

Nesse sentido, vejamos as declarações da vítima na esfera policial (folha 14):

a vítima relata que na data, hora e local acima informado foi agredida fisicamente pelo senhor Bruno Martins de Freitas, com o qual convive em união estável há aproximadamente dois anos; disse que Bruno estava alterado devido ao uso bebidas alcoólica que havia ingerido em uma festa de parentes dele, onde o casal estava; disse que ao chegarem em casa teve início uma discussão entre eles, onde Bruno veio a agredi-la com tapas no rosto, e arremessou um copo de vidro que atingiu seu rosto (fonte lado direito), e ao se quebrar, os estilhaços do copo atingiram sua mão direita causando diversos cortes; disse ainda, que foi levada por parentes do suspeito ao Pronto Atendimento da Gloria, onde recebeu atendimento medico; a vítima apresenta lesões e hematomas, que segundo ela, foram causadas pelo suspeito/investigado [...]

Muito embora a ofendida tenha confirmado a ocorrência do fato na esfera policial,
em juízo
, conforme se vê das certidões de folhas 35 e 60, pude verificar que
a mesma não foi localizada para ser intimada
,
estado em local incerto e não sabido
.

O apelado também não foi localizado
(certidão de folha 69), impossibilitando a realização de seu interrogatório.

O
parquet
de primeiro grau
desistiu da oitiva da vítima
(folha 70), bem como
pugnou pela absolvição do apelado
em sede de alegações finais (folhas 71/72).

Por óbvio
. Em
sede judicial
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
não foi produzido nenhum tipo de prova apta a confirmar os elementos de informação colhidos na fase extrajudicial
, sendo imperioso, pois, a manutenção da absolvição do acusado.

Nesse sentido, é o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça:

[...] Quando a acusação não produzir todas as provas possíveis e essenciais para a elucidação dos fatos, capazes de, em tese, levar à absolvição do réu ou confirmar a narrativa acusatória caso produzidas, a condenação será inviável, não podendo o magistrado condenar com fundamento nas provas remanescentes" (AREsp n. 1.940.381/AL, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 16/12/2021).5. Agravo regimental desprovido.(AgRg no AREsp n. 2.203.435/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022)

[...] Não se admite a condenação embasada apenas em provas colhidas no inquérito policial, não submetidas ao devido processo legal, com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. [...] Diante da ocorrência de dúvida a respeito dos fatos narrados na denúncia, deve ser restabelecida a sentença absolutória, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, considerando-se o princípio in dubio pro reo [...] (STJ; HC 691.058; Proc. 2021/0282459-1; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 26/10/2021; DJE 28/10/2021)

Ante o exposto, em consonância ao parecer ministerial,
conheço
do recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.